Tribunal: TJMT
Processo: 1005016-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005016-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Incitação ao Crime, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO), NELIO WAGNER NEVES - CPF: 569.201.641-91 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), NELIO WAGNER NEVES - CPF: 569.201.641-91 (PACIENTE), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (IMPETRANTE), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO DA SILVA - CPF: 924.230.351-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY PATRICK VILLAS BOAS DE SOUZA - CPF: 037.286.951-30 (VÍTIMA), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005016-37.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: HELCIO CARLOS VIANA PINTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

HABEAS CORPUS – AMEAÇA, INCITAÇÃO AO CRIME, DESOBEDIÊNCIA, DESACATO E ARREBATAMENTO DE PRESO – CRIMES OCORRIDOS APÓS ATROPELAMENTO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO QUANTO A PARTE DELAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A medida cautelar alternativa, assim como a prisão preventiva, deve ser necessária e adequada diante do caso concreto.

Se o agente se aproveitou da condição de presidente de bairro para cometer os delitos, mostra-se pertinente afastá-lo da função, até a conclusão do procedimento administrativo que apura o ocorrido.

A proibição de frequentar lugares relacionados às atividades do Bairro Jardim Campo Verde, impede que ele utilize seu prestigio com os populares para interferir na apuração dos delitos.

A proibição de se ausentar da comarca, sem prévia autorização do juízo, visa resguardar a instrução processual, assim como a futura aplicação da lei penal. A restrição não impede que o paciente se desloque para outras localidades, desde que submeta a questão ao juízo e obtenha prévia autorização.

Não deve ser mantida as medidas de restrição de finais de semana e monitoração eletrônica quando ela não mostrem serventia alguma com a proteção do processo ou da sociedade.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005016-37.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: HELCIO CARLOS VIANA PINTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Nélio Wagner Neves
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, decorrente da imposição de medidas cautelares alternativas.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi preso, em flagrante delito, em 31-12-2019, por ter cometido, em tese, os crimes tipificados nos artigos, 147 (ameaça), 286 (incitação ao crime), 330 (desobediência), 331 (desacato) e 353 (arrebatamento de preso), todos do Código Penal; 2) na audiência de custódia foi colocado em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas; 3) as exigências impostas ao paciente são mais severas do que as exigidas do autor do atropelamento; 4) a monitoração eletrônica é mais gravosa que possível condenação, e “
conforme temido pelo Sr. Nélio Wagner Neves
,
foi demitido sem justa causa por estar usando a tornozeleira, o que causou sérios transtornos a confiabilidade no desempenho de suas funções na empresa
” (sic);
5) “
o p
aciente permanece utilizando o aparelho de monitoração eletrônica (tornozeleira), perfazendo o período de 2 (dois) meses, 24 (vinte e quatro) dias da medida cautelar, estando impedido de sua plena liberdade, sem sequer haja acusação formal e sem a possibilidade de trabalhar formal ou informalmente, visto que perdeu seu emprego formal, não consegue apitar jogos de futebol por não poder se afastar do seu local de residência aos fins de semana e está impedido de sobreviver pela justiça
” (sic) (Id. 35438951).

A liminar foi indeferida (Id. 35528483), e
a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
36472499).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela parcial concessão da ordem, para afastar a monitoração eletrônica (Id.
38725953)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020